Tribunal: TJSP
Processo: 1012589-61.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Indenização de danos materiais e morais – autoras que se insurgem contra transferências fraudulentas em sua conta corrente pela qual recebem benefício previdenciário – ressarcimento material efetuado pelo banco réu no curso da ação – situação que caracteriza reconhecimento do pedido – art. 487, III "a", CPC/15 – falta de segurança do sistema bancário ao permitir transferências sem fazer

Ementa:
*Indenização de danos materiais e morais – autoras que se insurgem contra transferências fraudulentas em sua conta corrente pela qual recebem benefício previdenciário – ressarcimento material efetuado pelo banco réu no curso da ação – situação que caracteriza reconhecimento do pedido – art. 487, III "a", CPC/15 – falta de segurança do sistema bancário ao permitir transferências sem fazer melhor análise do perfil do cliente – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – dano moral caracterizado – fixação em R$15.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto - ação procedente – recurso provido.*